Tribunal: TJDFT
Processo: 0753258-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE E EXCEPCIONALIDADE. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. VULNERABILIDADES PERSISTENTES. FINALIDADE PEDAGÓGICA NÃO ATINGIDA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A medida socioeducativa de liberdade assistida possui natureza eminentemente pedagógica e visa à proteção integral do adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e no SINASE.
2. Embora alegue cumprimento da medida por quase dois anos e invoque os princípios da brevidade e excepcionalidade, bem como a existência de parecer técnico favorável à extinção, os autos revelam descumprimento reiterado das obrigações, baixa frequência escolar, abandono de tratamento e uso contínuo de substâncias psicoativas proibidas, além de contexto familiar desestruturado.
3. Persistindo fatores de vulnerabilidade e não alcançadas metas socioeducativas essenciais (estabilização da saúde mental, enfrentamento do uso de drogas, retorno regular à escola e fortalecimento da autorresponsabilização), inviável a extinção da medida, sob pena de frustrar sua finalidade pedagógica.
4. Recurso conhecido e não provido.